Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703374-59.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WAGNER MOTTA BIZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. FÉRIAS DEVIDAS. PAGAMENTO EM PECÚNIA. ADICIONAL. TRÊS DÉCIMOS SOBRE PROVENTOS. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. 1. A legislação de referência não faz qualquer distinção entre o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo e para a prestação de tarefa por tempo certo. 2. O Policia Militar da reserva designado para o serviço ativo, em qualquer de suas modalidades, tem direito ao gozo das férias e, quando não o fizer, receber o correspondente período em pecúnia. 3. É devida a gratificação de adicional mensal de três décimos sobre os proventos, ao policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, conforme previsão do artigo 114, § 3o, da Lei no 12.086/09. 4. Recurso do réu conhecido e desprovido. 5. Recurso do autor conhecido e provido. O recorrente após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, sustenta que a decisão objurgada violou o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, ao deferir adicional remuneratório a servidor militar com base na isonomia, em claro desrespeito ao enunciado 37 da Súmula Vinculante do STF. Assevera que o recorrido se enquadra como militar inativo da reserva remunerada designado para o serviço ativo, nos termos do artigo 9o da Lei 7.289/84, e não como militar da reserva remunerada designado para a execução de tarefa específica, para o qual é previsto o adicional no artigo 114, §3o, da Lei no 12.086/2009. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo extremo, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Leis no 7.479/86 e no 12.086/2009), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; o ARE 1075391 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019; e o RE 1303656 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024